Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705189-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MESQUITA GOMES AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., BRUNO SILVA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por PABLO MESQUITA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (id. 112474109), que, nos autos da ação de conhecimento no 0720357-93.2021.8.07.0020, movida em face BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e BRUNO SILVA DO NASCIMENTO, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação de interrupção das cobranças de cotas de contratos de consórcio e, ainda, na permissão de transferência das cotas atinentes ao veículo FORD/FIESTA. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum recorrido: “(...) No caso em análise, assim como no processo antecedente, a tutela de urgência deve ser indeferida. Isso porque, quanto ao pedido de interrupção das cobranças das cotas, o que se extrai dos documentos anexados a partir do ID 112089378 - Pág. 1, é que, após o ajuizamento da ação anterior, na qual a parte autora alegou literalmente a tentativa de composição amigável (ID 98492325 - Pág. 1 daquela ação), houve aparente interrupção voluntária pela instituição financeira dos descontos em nome do requerente, já que o derradeiro desconto demonstrado nesta inicial possui data de 10/06/2021, ou seja, há cerca de 06 meses. Significa dizer que resta prejudicada a probabilidade do direito alegada pelo demandante, visto que, ao menos em sede de cognição sumária, não persistiram os descontos dos valores das cotas, sem embargo a discussões de mérito posteriores sobre o pedido de repetição. No que se refere ao pedido liminar para exclusão imediata de seu nome dos cadastros internos de restrição, reprisando o também exposto na ação antecedente, não se verifica prova sumária de que tenha havido tal restrição ou mesmo ameaça de sua ocorrência, como, por exemplo, notificação da instituição financeira ao autor sobre prévio interesse na adoção de tal procedimento restritivo. Quanto ao pedido de transferência imediata das cotas atinentes ao veículo, entende-se que tal requerimento carece de contraditório para fins de esclarecer a razão pela qual, a despeito do termo de cessão, tal procedimento não teria sido adotado pelo réu ou mesmo pela instituição financeira. Por fim, também não se identifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que em nenhum dos requerimentos a aparente prejuízo aos demandantes pelo aguardo do curso regular da demanda, notadamente quanto ao último deles, para o qual não restou indicado sequer que o bem subsiste em nome do autor ou mesmo que o segundo réu venha utilizado de forma indevida o bem. Além disso, a resposta da instituição financeira de ID 112089382 - Pág. 1 retorna informação de inexistência de bloqueio, o que corrobora para necessidade de contraditório já exposta. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro a tutela de urgência pleiteada. (...)” Em suas razões recursais (id. 32858050), o autor/agravante, inicialmente: a) narra ter celebrado “(...) com Bruno Silva do Nascimento (cessionário) ora agravado instrumento de cessão de contrato de adesão a grupo de consórcio para bens móveis e transferência das respectivas cotas, isto com a devida anuência da BB Consórcios também ora agravada (...)” (p. 4); b) acrescenta que “(...) a tradição do bem do agravante para o agravado Bruno ocorreu no mesmo dia da cessão, isto é, no dia 27/11/2020 (...)” e que “(...) o veículo em questão é um FORD/FIESTA, 2013/2014, cor preta, placas: JJA-2572, renavam: 00532753542 (...)” (p. 4); c) esclarece que “(...) até a presente data, isto é, mesmo passados cerca de 15 meses desde a cessão, a agravada BB Consórcios se nega a realizar os procedimentos administrativos de substituição de titularidade do consórcio para o nome do agravado Bruno, bem como a autorização de transferência do registro do bem (...)” (p. 5); d) sublinha que “(...) apesar do agravante não ser mais o proprietário de fato do veículo, é este que vem arcando com o pagamento mensal das prestações em liça, visto que são feitas por meio de débito automático em conta (...)”, destacando, ainda, que “(...) desde a tradição do bem (novembro/2020) até novembro/2021 foi indevidamente descontado o valor total de R$ 6.551,09 (...)” (p. 5). Entende que não poderia figurar de cadastros internos de restrição da administradora recorrida, sublinhando que a sua inclusão teria ocorrido em razão de inadimplementos de cessionários a quem transferiu suas cotas, relativas a outros contratos. Defende a licitude da cessão de cotas quando presente a anuência da administradora, de modo que não poderia ser penalizado pelo inadimplemento de cessionários, argumentando, ainda, que a administradora estaria incorrendo em comportamento contraditório, já que teria anuído com tais cessões anteriormente, o que, segundo sua tese, caracterizaria abuso de direito e violação à boa-fé objetiva. Quanto ao pedido de natureza liminar, entende que a probabilidade do direito estaria evidenciada nos argumentos já delineados, ao passo que o perigo de dano decorreria dos descontos que estariam sendo realizados diretamente em sua conta bancária pela administradora do consórcio, comprometendo o seu salário, que possui natureza alimentar. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam determinadas a imediata cessação dos descontos relativos às cotas que foram cedidas, sem que haja a sua inscrição em cadastros de inadimplência, e, ainda, a exclusão de seus dados de cadastros internos de restrição, bem como para que seja autorizada, desde já, a transferência das cotas relativas ao automóvel FORD/FIESTA. No mérito, pugna pela confirmação da medida com a reforma da decisão de primeiro grau e o provimento de seu recurso. Preparo (id. 32858052 e id. 32858053). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. No caso dos autos, pretende a parte agravante, desde já, ver-se liberada dos descontos promovidos em sua conta bancária pela administradora do consórcio, sem que seja inscrita em cadastros de inadimplência, e, ainda, a exclusão de seus dados de cadastros internos de restrição, bem como autorizada a promover a transferência das cotas relativas ao automóvel FORD/FIESTA. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte recorrente, tenho que, nesse juízo preliminar de cognição, não estão satisfeitos os requisitos que autorizariam uma pronta intervenção deste órgão relator para deferir, de imediato, a tutela recursal pretendida. De fato, a relação jurídica controvertida é dotada de especial complexidade, envolvendo contratações específicas entre o autor e a administradora de consórcio e, ainda, entre estes e cessionários do cotas, cujos termos precisam ser avaliados com cautela. Em outras palavras, para que seja possível aferir, com o grau de certeza necessário, se assiste razão ao recorrente no que diz respeito às suas pretensões, torna-se indispensável a realização de um aprofundamento cognitivo incompatível com este momento ainda incipiente do processo, mormente sem que ainda tenha sido formado o contraditório. Ademais, como reconhece o próprio agravante, anteriormente ele ajuizara demanda idêntica, envolvendo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir (Processo no 0709315-47.2021.8.07.0020), a qual, após ser indeferida a tutela de urgência, restou extinta sem resolução de mérito por desistência da parte autora, ora recorrente – situação que, a meu sentir, recomenda maiores precauções antes de se deferir a medida liminar vindicada. Quanto ao perigo de dano, observo, ainda, que os documentos apresentados pelo recorrente indicam que os últimos pagamentos foram efetivados no mês de junho de 2021 (id. 32858055, p. 84/89), o que, ao menos por ora, mitiga o perigo de dano alegado. De mais a mais, tenho que a questão merece ser melhor avaliada no momento processual oportuno, quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, reservando-me do direito de reavaliar a questão por ocasião do julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se em contraditório, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora